Tribunal: STF
Processo: RE 106614
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA - Não invade a competência privativa da União para
legislar sobre Direito do Trabalho a estipulação, em ato normativo
baixado por autarquia federal, de piso remuneratório para os
empregados de empresas permissionárias de serviço público, como
condição para a outorga da permissão.